Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-68.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020650-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CYBELLE GUEDES CAMPOS - CPF: 309.165.118-55 (ADVOGADO), AGM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.476.802/0001-11 (AGRAVANTE), LUIZ GONZAGA NADAL - CPF: 353.535.971-68 (AGRAVADO), SONIA ELIZABETH DA SILVA NADAL - CPF: 538.897.626-20 (AGRAVADO), ODAIR DE MORAES JUNIOR - CPF: 281.596.988-28 (ADVOGADO), LIBIA MARIA ANGELINI DE ANDRADE PESSOA - CPF: 984.798.651-72 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020650-68.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO REJEITADO – QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO FAZ PARTE DO PROCESSO – CREDORES NÃO FAZEM PARTE DA LISTA DOS HABILITADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A simples inclusão do crédito em lista de credores não comprova o pagamento da dívida, mormente quando a empresa nem faz parte da lide, portanto incumbia à agravante comprovar a alegada quitação por meio de outros documentos, o que não ocorreu.

Não demonstrada a quitação da dívida, não se faz possível a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1020650-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
:
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
.

AGRAVADO
:
LUIZ GONZAGA NADAL E OUTROS.

Processo na Origem nº 0057118-71.2013.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
, de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de sentença da Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual (Proc. n. 0057118-71.2013.8.11.0041) que LUIZ GONZAGA NADAL E SONIA ELIZABETH DA SILVA moveu contra MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A e AGM PARTICIPAÇÕES LTDA.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 124099009 - origem)
:
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas na parte em que alegou excesso na execução, porém não extinguiu o feito em razão do crédito dos exequentes ter sido incluído no processo de recuperação judicial da empresa CMDR SPE 2 Empreendimentos
.

AGRAVO
:
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
alega que a decisão que rejeitou o cumprimento de sentença não levou em consideração o plano de recuperação judicial do devedor originário. Argumenta que a execução da dívida fere o princípio da concursalidade do crédito. Sustenta que deve ser expedida uma certidão de crédito em favor dos agravados para que se habilitem no processo de recuperação judicial. Aduz que a execução prejudica as atividades da empresa com relação aos credores e ao pagamento dos salários. Requer a extinção da execução ou a sua suspensão.

CONTRAMINUTA
(ID 193909184 - Pág. 1): não apresentaram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020650-68.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA
, de decisão que, no Cumprimento de sentença em Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual (Proc. n. 0057118-71.2013.8.11.0041) que LUIZ GONZAGA NADAL E SONIA ELIZABETH DA SILVA moveu contra MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A e AGM PARTICIPAÇÕES LTDA., acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas na parte em que alegou excesso na execução, porém não extinguiu o feito em razão do crédito dos exequentes ter sido incluído no processo de recuperação judicial da empresa CMDR SPE 2 Empreendimentos.

Conforme narrado na peça recursal, Luiz Gonzaga Nadal e Sônia Elizabeth da Silva ajuizaram a Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais em desfavor de Mudar Spe2 Empreendimentos Imobiliários Ltda, Mudar Incorporações Imobiliárias S/A e AGM Participações Ltda, cujo objeto é o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóveis, celebrado em 26.04.2011, uma unidade residencial, casa n.º 901, Bloco B, com vaga de garagem n.º 28, do empreendimento denominado Condomínio Boa Esperança Residence, situada à Rua Professor Filogônio s/n (antiga Rua 57), Boa Esperança, Cuiabá/MT, pelo atraso na entrega do imóvel
.

A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a rescisão do contrato e para condenar as requeridas a indenizarem os requerentes por danos morais no valor de R$10.000,00 e para condená-los a restituir o valor pago (R$28.335,44).

A sentença foi alvo de Recurso de Apelação e, posteriormente, Recurso Especial e ambos foram desprovidos, porém com a majoração dos honorários para o montante de 15% (quinze por cento), e o
processo transitou em julgado em 04/09/2019
.

No ID 42292959 - origem, os credores deram início ao cumprimento de sentença.

A executada CMDR SPE 2 Empreendimentos informou que está em recuperação judicial e requereu que a execução fosse extinta em face dela com a posterior expedição de certidão de crédito para habilitação no Juízo falimentar.

A agravante,
AGM PARTICIPAÇÕES LTDA.,
também executada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que o valor cobrado neste processo está arrolado na recuperação judicial da empresa CMDR SPE 2 Empreendimentos e já foi adimplido. Além disso, alegou excesso na execução, porém somente este último pedido foi acolhido.

Recorre e busca a
exoneração dos coobrigados, com a extinção do feito, em razão da concursalidade do crédito executado diante dos efeitos da homologação e cumprimento integral do plano de recuperação judicial pela devedora original.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão, na parte em que
não acolheu o pedido de extinção do feito em razão do crédito dos exequentes ter sido incluído no processo de recuperação judicial da empresa CMDR SPE 2 Empreendimentos.

Da análise dos documentos apresentados, não restou demonstrado que o débito teria sido de fato quitado, apenas por ter sido incluído em lista de credores da empresa CMDR SPE 2 Empreendimentos.

Na origem se observa que referida empresa apenas informa se encontrar em regime de recuperação judicial e requer que a execução seja extinta em face dela, com a posterior expedição de certidão de crédito de modo a possibilitar sua habilitação no Juízo falimentar.

No entanto, diante da informação dos agravados e a confirmação no processo de que a execução não foi direcionada contra a empresa CMDR SPE 2 Empreendimentos, a decisão agravada nem conheceu do pedido.

Some-se a este o fato de que os nomes dos agravados não constam das listas apresentadas pelo agravante, nas quais estão relacionados os credores habilitados (ID 181121699 - Pág. 09/17).

Além disso, a simples inclusão do crédito em lista de credores não comprova o pagamento da dívida, portanto incumbia à agravante comprovar a alegada quitação por meio de outros documentos, o que não ocorreu.

Resta assim prejudicada a análise dos temas discutidos no Agravo Interno por meio do qual a agravante buscava reverter a decisão que indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo à decisão agravada, em razão do julgamento do mérito do recurso.

Com essas considerações,
JULGA-SE PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter

a decisão que rejeitou o pedido de extinção do feito, formulado na impugnação ao cumprimento de sentença, porque não comprovado de fato a quitação do débito
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023